Tribunal: TJMT
Processo: 1020985-47.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020985-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI ROBERTO DE SOUZA - CPF: 481.833.261-53 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEMORA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024
.
Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Embora a parte reclamada tenha alegado que, por se tratar de loteamento particular, a solicitação da parte reclamante deveria ser custeada por ela, não houve impugnação específica aos argumentos e documentos apresentados pela parte reclamante, indicando que já havia estrutura física para o fornecimento de energia elétrica na localidade. Para corroborar sua assertiva, a parte reclamante apresentou o número da unidade consumidora, 7743793, além de faturas de consumo a ela referentes (ID 270430476/PJe2, págs. 4 a 7). Portanto, considerando que houve negativa indevida de fornecimento do serviço essencial, há conduta ilícita. Ressalto, por fim, que a parte reclamada deixou de apresentar qualquer prova de que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação era ínfimo, ônus processual que lhe incumbia, razão pela qual permanece mantido aquele fixado na sentença.

2.
Dano moral
in re
ipsa
.

A
concessionária
do
serviço

público

deve

observar

os

prazos

estabelecidos
pela
Resolução
1.000/2001 da Aneel, para
realizar
o
restabelecimento
/
fornecimento
do
serviço
de
energia

elétrica
.
Não

sendo

observados
esses
prazos
,
há

conduta

ilícita
que
gera
o
dever
de
indenizar
(N.U 1000990-09.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024, N.U 1000767-21.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024, N.U 1015522-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023,
publicado
no DJE 01/12/2023).

3.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
demora
no
fornecimento
do
serviço

essencial
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1020985-47.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
SIDNEI ROBERTO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SIDNEI ROBERTO DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
comprou

uma

chácara

na
zona rural de Cuiabá e
solicitou
a
religação
da
energia

elétrica
; b)
foi

informado
pela
parte

reclamada
que se
tratava
de
uma

ligação
nova
em

propriedade
particular,
sendo

necessária
a
elaboração
de um
projeto
; c) a
parte

reclamada

informou
,
também
, que as
despesas
com a
instalação

seriam

arcadas

pelo

consumidor
; d) o
imóvel

já

possuía

todas
as
instalações

necessárias
para o
recebimento
do
serviço
de
energia

elétrica
, pois o
antigo

morador

havia

providenciado
; e) a
unidade

consumidora
do
imóvel
era 7743793; f) o poste
está

instalado

dentro
da
chácara
, com a
numeração
19621; g) a
parte

reclamada

exigiu

novamente
algo que
já

foi

feito
.
Requereu
o
imediato

fornecimento
do
serviço
de
energia

elétrica

em

sua

propriedade
rural,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Trata
-se de “RECLAMAÇÃO
”,

proposta

por
SIDNEI ROBERTO DE SOUZA
em

desfavor
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos
qualificados

nos
autos.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Destaca
-se,
inicialmente
, que
não

existe

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
, e,
pronta
, a
reclamação
para
julgamento

antecipado
.Assim, ante a
verossimilhança
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do
artigo
6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
.Em
suma
,
caso

em
que
o

Reclamante
:“
informa
que
comprou

uma

chácara

na
zona rural de Cuiabá e
pediu

uma

religação
de
energia
para a
requerida
, a qual
lhe

informou
que se
tratava
de
uma

ligação
nova
em

propriedade
particular,
portanto
seria
necessário

fazer
um
projeto
,
bem

como
as
instalações

deveriam
se
arcadas

pelo

autor
.
Contudo
, o
antigo

dono
do
referido

imóvel
,
em
2002,
pagou
seis
parcelas
de R$104,00 (cento e
quatro
reais) e fez
todas
as
instalações
com
cabeamento
e
transformador

dentro
da
chácara
,
gerando
a
Unidade

Consumidora
de
número
: 7743793,
sendo
que
até
o
presente

momento
o poste segue
dentro
da
chácara
com a
numeração
19621. Quando a
requerida

assumiu
a
concessão
,
ela

retirou
o
transformador
e o
cabeamento
,
bem

como

apagou
a UC do
sistema

por

ela

estar

inativa
,
portanto
, o que a
concessionaria

quer
que o
autor

pague

foi

devidamente

adimplido
”.
A
liminar

vindicada

foi

indeferida

ao
ID. 159382039.Em
sede
de
contestação
,
aduz
a
Reclamada

inexistir

dever
de
indenizar

imputando
à
obrigação
de
fazer

consistente

na

extensão
da rede
ao

consumidor
.Pois
bem
,
sem

delongas
, da
análise
dos autos,
verifica
-se que
razão

não

assiste à Reclamada e explico o porquê .No caso
, é
inegável
que
a

instalação
que
a

extensão
da rede beneficia o
consumidor
,
contudo
,
passando
o
equipamento

a

integrar
a rede de
energia
da
concessionária
,
assim
,
tenho
que
restou

comprovada
a
negativa
de
realização
da
extensão
da rede
pleiteada

pelo
Autor (ID. 159277689 –
pág
. 03/07).Nesse
sentido
, a
jurisprudência

corrobora
o
entendimento
de que a
concessionária
é a
responsável

pelos
custos dessa
melhoria
:AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARTICULAR – UTILIZAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente
a
demonstração
pela
concessionária
que o
ponto
de
distribuição

situa
-se fora da
sua

responsabilidade
,
revela
-se
procedente
a
reclamação
do
consumidor

quanto

a

obrigatoriedade da incorporação e manutenção das instalações de energia
, inclusive
por

conta
do
pagamento
da rede de
transmissão
pela
empresa
de
energia
. (Ap 66725/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
16/09/2015,
Publicado
no DJE 23/09/2015) (TJMT –
Primeira
Câmara de
Direito
Privado – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO –
Julgado

em
07/02/2017 – DJE 15/02/2017).OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E CONSEQUENTE MANUTENÇÃO – OBRIGATORIEDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPARAÇÃO DA LINHA – MULTA – EXCLUSÃO – PROVIMENTO PARCIAL.
Não

há

violação

ao

princípio
da
dialeticidade
,
uma

vez
que as
razões
do
recurso

atacam

os

fundamentos
da
sentença
.
Ausente
a
demonstração
pela
concessionária
que o
ponto
de
distribuição

situa
-se fora da
sua

responsabilidade
,
revela
-se
procedente
a
reclamação
do
consumidor

quanto

a

obrigatoriedade da incorporação e manutenção das instalações de energia
, inclusive
por

conta
do
pagamento
da rede de
transmissão
pela
empresa
de
energia
.
Comprovadas

pelo

consumidor a realização de despesas para reparação da linha de responsabilidade da concessionária
, o
seu

ressarcimento
é
medida
que se
impõe
.
Constitui

direito
da
parte

a

interposição
de embargos
como

meio

adequado
para o
aclaramento
de
pontos
da
sentença
,
não
se
falando

em

meramente

protelatórios
, o que
afasta

a

imposição
de
multa
. (TJMT – Quinta Câmara
Cível
–
Apelação

Cível

nº
66.725/2015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA –
Julgado

em
16/09/2015 – DJE 23/09/2015).APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. É
cediço
que
a

empresa

concessionária
de
serviço

público

responde

objetivamente

pelos

danos
que
houver
dado causa,
bastando
à
vítima
a
comprovação
do
evento

lesivo
e do
nexo

etiológico
entre
este
e a
conduta
do
agente
.
Inteligência
do art. 37, § 6º da
Constituição
Federal.
Hipótese

em
que
restou

comprovada

nos
autos a
falha
do
serviço

prestado
pela
ré
,
consistente

na

demora

em

proceder
à
obra
de
extensão
da rede
elétrica
e,
por

conseguinte
, à
ligação
da
energia

elétrica

solicitada

pelo

consumidor
.
Sentença

reformada
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
Evidenciada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
da
ré
,
privando
a
parte

autora
do
uso
de
energia

elétrica

por

longo

período
,
caracterizado

está
o
dano
moral puro e o
dever
de
indenizar
,
dispensando

comprovação

específica
.
Hipótese

em
que
restou

comprovado
o
descaso
da
ré
, que
demorou

excessivo

lapso
temporal para
concluir

a

obra
de
extensão
da rede
elétrica
e
efetivar
a
ligação
da
energia

elétrica

solicitada
.
Situação
que
ultrapassa

os

meros

dissabores
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em
atenção

aos

parâmetros

estabelecidos
pela
doutrina
e
jurisprudência

pátrias
para a
fixação
do
montante
...
indenizatório
,
atento

às

particularidades
do
caso

concreto
, o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido
de
correção

monetária
e
juros

moratórios

legais
, se
mostra

razoável
e
proporcional
. APELAÇÃO PROVIDA. (
Apelação

Cível
Nº 70077291359,
Décima
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Julgado

em
28/06/2018).AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARTICULAR – UTILIZAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Ausente
à
demonstração
pela
concessionária
que o
ponto
de
distribuição

situa
-se fora da
sua

responsabilidade
,
revela
-se
procedente
a
reclamação
do
consumidor

quanto

a

obrigatoriedade da incorporação e manutenção das instalações de energia
, inclusive
por

conta
do
pagamento
da rede de
transmissão
pela
empresa
de
energia
.” (Ap 66725/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL,
Julgado

em
16/09/2015,
Publicado
no DJE 23/09/2015) (TJ-MT - AI: 10014233920168110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 07/02/2017,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 15/02/2017)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos
termos
dos arts. 40 e 41, da
Resolução
414/2010 da ANEEL, a
distribuidora
de
energia

deve

atender
,
gratuitamente
, à
solicitação
de
fornecimento
para
unidade

consumidora
,
localizada

em

propriedade

ainda

não

atendida
,
cuja
carga
instalada

seja

menor

ou

igual
a 50 kW, a ser
enquadrada
no
grupo
B, que
possa
ser
efetivada

mediante

extensão
de rede,
em

tensão
inferior a 2,3 kV, inclusive com a
instalação

ou

substituição
de
transformador
,
ainda
que
seja

necessário

realizar

reforço
,
melhoramento

ou

aumento

na
rede
igual

ou

menor
que 138 kV. 2. As
despesas
com a
chamada
“rede
primária
”,

até
a
chegada
no
imóvel
,
incluindo

instalação
de
transformador
,
são
de
responsabilidade
da
concessionária
de
energia

elétrica
,
não

sendo

cabível
a
transferência
do
encargo

ao

consumidor
. 3.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000834-39.2021.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara
Cível
)OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE VALORES. ENERGIA ELÉTRICA. A
necessidade
de
instalação
de
transformador

na
rede
pública

ou

sua

adequação
é de
responsabilidade

financeira
da
concessionária
de
energia

elétrica
, que
não

pode

transferir

seu

custeamento

ao

consumidor
,
uma

vez
que se
trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu

patrimônio
,
mormente

por
ser
obrigação
da
concessionária

apelante
a
manutenção
de
serviços

adequados
,
seguros
e,
quantos

aos

essências
,
contínuos
(art. 22, do CDC). Prova
pericial
que
constata
que
o

equipamento

existente
era
ultrapassado
e que
teria
o
condão
de
gerar

perigo

aos

moradores
do
condomínio

autor
.
Sentença

mantida
.
Precedentes

deste
E. TJSP.
Recurso

não

provido
. (TJ-SP - AC: 10103440920188260223 SP 1010344-09.2018.8.26.0223, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de
Julgamento
: 20/04/2021, 22ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 20/04/2021)Neste
sentido
,
evidente
que no
caso
a
conduta
da
Reclamada

na

prestação
do
serviço

demonstra
ser
ilícita
(
artigo
186 do Código Civil),
fruto
da
falha

na

prestação
dos
serviços

por

parte
da
concessionária

ré
.
Portanto
, com
respaldo

em

toda
a
fundamentação

apresentada
,
considerando
que
o

Reclamante

foi

vítima
de
atos

ilícitos

praticados
pela
Reclamada
,
entendo
que a
concessionária
Ré,
nos

termos
do
artigo
927 do Código Civil,
deve
responder
pelos

infortúnios
que
tiveram
de ser
suportados

pelo

consumidor
.
Acerca
da
reparação
do
dano
,
convém

esclarecer
que a
postulada

responde

objetivamente

pelos

prejuízos

provenientes
dos
seus

imprestáveis

serviços
,
ou

seja
,
independentemente
da
configuração
do
elemento
culpa.
Importante

destacar
o que
preceitua
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
:“Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
”.
A
conduta

praticada
pela
Reclamada

provocou

transtornos
,
aflição
e
angústia
,
na

extensão

suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral,
superando

a

esfera
de um simples
dissabor
,
haja
vista que a
Reclamante

não

só

foi

privada

reiteradamente
do
fornecimento

contínuo
de um
serviço

irrefutavelmente

essencial
,
como

também

inexistem

provas
de que
os

prazos
de
restabelecimento

estão

em

harmonia
com
àquele

previsto

na

mencionada

Resolução
da ANEEL.
Acerca
da
prova
do
abalo
moral,
consigno
que a
mesma
é
prescindível
, pois o
prejuízo

suportado

pelo

Reclamante

decorreu

diretamente
dos
atos

ilícitos

praticados
pela
Reclamada
.Quanto
ao
valor da
reparação

em

danos

morais
, o
arbitramento

considera
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, leva-se
em

consideração
as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
.Deve-se
atentar

ainda

ao

princípio
da
razoabilidade
a
fim
de que o valor
não

seja

meramente

simbólico
,
passível
de
retirar
o
caráter

reparatório
da
sanção
, mas,
também
, de modo que
não

seja

extremamente

gravoso

ao

ofensor
.
Feitas
as
devidas

ponderações
,
entendo

como

justa
e
adequada
a
fixação
do
montante

indenizatório

em
R$
5.000,00
(
cinco
mil reais).Isto
posto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR PROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
para:a)
determinar
que a
Reclamada
no
prazo
de 10 (
dez
)
dias

promova

às

instalações

necessárias

ao

estabelecimento
do
fornecimento
da
energia

elétrica
no
imóvel
do Autor, sob
pena
de
multa

diária
no
importe
de R$ 1.000,00 (mil reais)
ao

limite
de R$ 30.000,00 (
trinta
mil reais).b)
condenar
a
parte

Reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais

ao

Reclamante
, com
juros
de 1% (um
por
cento) a.m., a
contar
da
citação
(
Artigo
405/CC),
correção

monetária
(INPC), a
partir

desta
data (
Súmula
362-STJ).Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95.
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se. Após,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no DJE.
Intimem
-se as partes da
sentença
,
sendo
o Autor
pessoalmente
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MM.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95.ALISSON SILVÉRIO Juiz
Leigo
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(
os
) VALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja

conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Várzea Grande/MT,
datado
e
assinado

eletronicamente
.MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
por
se
tratar
de
loteamento
particular, a
solicitação
da
parte

reclamante

não
se
enquadra

na

modalidade

cuja

responsabilidade

orçamentária
pela
implementação
da rede seria da
concessionária
; b) o
pedido

formulado
pela
parte

reclamante

não

foi

indeferido

por

mera

liberalidade
, mas
por

impedimentos
de
ordem

técnica
e
regulatória
; c) o
prazo

concedido
para
cumprimento
da
medida

foi

ínfimo
,
devendo
ser
majorado
; d)
não

há
se
falar

em

indenização

por

dano
moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 270430851/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025